Tribunal: TJES
Processo: 0000029-93.2025.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000029-93.2025.8.08.0028

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE SANDRE TAVARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. CRIME PERMANENTE. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, em razão da apreensão, em sua residência, de significativa quantidade e variedade de entorpecentes, além de petrechos típicos da traficância e valores em espécie, pleiteando a nulidade da busca e apreensão e a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há seis questões em discussão: (i) definir se o mandado de busca e apreensão padece de nulidade por fundamentação genérica; (ii) estabelecer se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal; (iii) determinar se é cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado; (iv) verificar a possibilidade de abrandamento do regime inicial; (v) analisar a viabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (vi) apreciar a viabilidade da aplicação da detração penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
1.
A decisão que autorizou a busca e apreensão apresenta fundamentação idônea, ao indicar elementos investigativos prévios e delimitar o objeto da medida, inexistindo nulidade.
2.
A natureza permanente do crime de tráfico de drogas legitima a busca domiciliar quando presentes indícios suficientes de prática delitiva.
3.
A utilização da natureza e quantidade da droga para majorar a pena-base e, simultaneamente, para afastar ou modular o tráfico privilegiado configura bis in idem, vedado pela jurisprudência do STF.
4.
A pena-base deve ser fixada no mínimo legal diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autônomas.
5.
A atenuante da confissão espontânea não reduz a pena aquém do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.
6.
O tráfico privilegiado não se aplica quando há elementos concretos que demonstram dedicação do réu à atividade criminosa, como variedade e quantidade de drogas, apreensão de instrumentos de traficância, registros de comercialização e expressiva quantia em dinheiro.
7.
A quantidade superior a 600 g de drogas de diferentes naturezas, associada a estrutura de comercialização, evidencia atuação estável no tráfico, afastando a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.
8.
Mantida a pena entre 04 e 08 anos, impõe-se o regime inicial semiaberto e afasta-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
9.
A detração da pena deve ser analisada pelo Juízo da Execução, nos termos da legislação de regência.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso parcialmente provido para reduzir a pena-base para o mínimo legal.
Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, art. 33, caput e § 4º; CP, arts. 33, § 2º, “b”, 42 e 44, I; CPP, art. 387, § 2º; LEP, art. 66, III, “c”; STJ, Súmula 231; STF, Tema 712.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000029-93.2025.8.08.0028
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: FELIPE SANDRE TAVARES
Advogados do(a) APELADO: BRUNA KAROLAYNE PEREIRA BISPO DA SILVA - ES36091, VICTOR VIEIRA DE OLIVEIRA - ES30274-A

VOTO

Trata-se de
apelação
, interposta por
FELIPE SANDRE TAVARES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Iúna/ES (Id. 17486625), que o condenou pela prática de
tráfico de drogas

(art. 33, caput, da Lei 11.343/06),
à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial de cumprimento semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A defesa sustenta,
preliminarmente
, a nulidade da sentença em razão do emprego de fundamentação genérica no mandado de busca e apreensão que deu origem à ação penal.

No
mérito
, requer a redução da pena-base e da multa para os mínimos legais; reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado em seu percentual máximo; abrandamento do regime inicial; substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e detração do tempo de prisão provisória (Id. 17486631).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, na manhã de 26/1/2025, policiais cumpriram mandado de busca e apreensão na residência do ora recorrente, localizada na Rua Ademar Vieira da Cunha, bairro Vila Nova, município de Iúna/ES.

Durante o cumprimento da diligência, os agentes apreenderam 02 (dois) pedaços de maconha, totalizando de 220 g (duzentos e vinte gramas); 02 (duas) barras de cocaína, pesando cerca de 344 g (trezentos e quarenta e quatro gramas) de “cocaína”; 01 (uma) bucha de maconha, 02 (duas) porções de cocaína, pesando 04 g (quatro gramas); 01 (um) cigarro de maconha; 02 (duas) embalagens com aproximadamente 08 g (oito gramas) de haxixe.

Consta que no local havia materiais para embalo e preparo de entorpecentes, caderneta com anotações de vendas de entorpecentes, a quantia de R$ 11.100,00 (onze mil e cem reais) em espécie e R$ 125,85 (cento e vinte e cinco reais e oitenta e cinco centavos) em moedas.

Há
preliminar
, que passo a examinar.

De início, a defesa aduz que a decisão que autorizou a busca e apreensão foi
“absolutamente genérica, não descrevendo nenhuma conduta ou ato específico praticado pelo Apelante que justificasse a medida excepcional”,
razão pela qual postula pela declaração da nulidade
das provas que ensejaram a condenação
.

Não vislumbro ilegalidade ou vício de fundamentação, pois a decisão (Id. 18858268), proferida no curso de investigações destinadas à apuração dos crimes de homicídio tentado e tráfico de drogas, explicita seu objeto e registra investigações preliminares que dão supedâneo às buscas.

Para além, a jurisprudência das Cortes Superiores se sedimentou no sentido de que
a prática de crime permanente,
cuja situação flagrancial se protrai no tempo,
legitima a busca pessoal e domiciliar, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiv
a
1
,
como se verificou na espécie.

Por ta
is
raz
ões
,
REJEITO A PRELIMINAR.

Prossigo para a análise do
MÉRITO.

O apelante não se insurge contra a autoria e materialidade, postulando, lado outro, pela
revisão da dosimetria.

No que se refere à
1ª
fase
, a defesa pretende o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, argumentando que configura bis in idem a valoração da natureza e quantidade das drogas tanto para exasperar a basilar quanto para obstar o reconhecimento do tráfico privilegiado.

De fato, a utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida, na 1ª e na 3ª fases da dosimetria, nesta última, para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura
bis in idem,
expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral 712).

Portanto,

a pena-base deve ser reduzida para o mínimo legal,
de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, como postulou a defesa.

Na 2ª fase,
reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a pena se manterá no patamar fixado, dada a orientação da Súmula 231 do STJ, que veda a redução para aquém do mínimo legal.

Indo adiante, quanto à figura do
tráfico privilegiado,
sabido que se trata de causa especial de diminuição de pena que tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, e não aqueles que, comprovadamente, fazem do crime meio habitual de vida.

Os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 são
cumulativos
, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas, e nem participar de organização criminosa.

Na hipótese, a minorante restou indeferida considerando, não só a variedade e quantidade das drogas arrecadadas, como também, a presença de elementos indicativos de que o réu se dedicava ao tráfico.

Destacam-se nos autos
(1.)
a apreensão de
petrechos
, material para embalo, balança de precisão, caderneta com anotações contábeis e considerável quantidade de dinheiro em espécie, sem comprovação de origem ilícita, e
(
2
.)
o
expressivo valo
r pecuniário
dos entorpecentes apreendidos.

Com efeito, para manter sob sua posse mais de 600 g (seiscentos gramas) de drogas de naturezas variadas, prontas para a revenda, é indispensável estar bem estabelecido no mundo do tráfico, o que exige não apenas confiança dos compradores habituais, mas também uma rede sólida com fornecedores e distribuidores, possibilitando acesso contínuo a diferentes tipos de entorpecentes.

Não se cuida, pois, de conduta eventual ou isolada, mas de alguém que, pela quantidade e variedade dos materiais apreendidos, ostenta posição de relevância no comércio ilegal, revelando-se um significativo elo de abastecimento dentro da rede de traficância.

Por conseguinte, acertada a sentença, no ponto em que
não reconheceu
o benefício do tráfico privilegiado, ante a presença de elementos que denotam a dedicação do réu às atividades criminosas.

Desse modo, ausentes agravantes, causas de diminuição ou aumento, a pena definitiva permanecerá no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

M
a
ntida a reprimenda em patamar superior a 04 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos, não prosperam os pleitos de
abrandamento do regime
inicial de cumprimento e
substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consoante orientação dos arts. 33, § 2º, “b”, e 44, inc. I, ambos do CP.

Inviável também a aplicação da
detração
do período em que o acusado permaneceu preso cautelarmente (arts. 42 do CP, e 387, § 2º, do CPP), pois, nos termos do art. 66, inc. III, alínea “c”, da Lei de Execuções Penais
2
, compete ao Juiz da Execução decidir sobre o referido instituto.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para redimensionar a pena-base para o mínimo legal.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1

STF
- HC: 212209 SC 0114670-93.2022.1.00.0000,
Relator: ALEXANDRE DE MORAES, 1T,

Julgamento: 21/3/2022,
DJe: 25/3/2022.

2
Art. 66. Compete ao Juiz da execução: (...)
III - decidir sobre: (...)
c) detração e remição da pena;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.